Tribunal: TJSP
Processo: 2097536-06.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. POSTERIOR CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Agatha Evillyn de Jesus, contra ato do Juízo da 2a Vara Judicial do Foro de Mirandópolis/SP, nos autos do processo no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. POSTERIOR CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Agatha Evillyn de Jesus, contra ato do Juízo da 2a Vara Judicial do Foro de Mirandópolis/SP, nos autos do processo no 1500396-91.2024.8.26.0605. A impetração alegou constrangimento ilegal em razão de prisão preventiva supostamente decretada sem fundamentação e sem acesso à decisão respectiva, afirmando-se, de forma confusa, que a paciente não teria conseguido assinar o comparecimento processual por falha atribuída ao cartório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual na presente impetração, diante da concessão de liberdade provisória à paciente no curso da tramitação do Habeas Corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A superveniência de decisão nos autos originários que concedeu liberdade provisória à paciente, revogando a prisão preventiva combatida, evidencia a perda do objeto do habeas corpus.
A perda de objeto do writ retira o interesse processual e inviabiliza o prosseguimento da ação constitucional.
O habeas corpus não se presta à análise de mérito quando superado o suposto constrangimento ilegal por fato posterior à impetração, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem prejudicada.
Tese de julgamento:
A concessão superveniente de liberdade provisória ao paciente prejudica o habeas corpus impetrado para combater a prisão preventiva, por configurar perda de objeto.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 659, 662 e 663.